Tribunal: STF
Processo: AP 347
Classe: AP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 3º DA LEI 7.143/83. NÃO-CONFIGURAÇÃO. SUBVENÇÃO SOCIAL. ATIPICIDADE. 



    1. O desvio de subvenção social, de subsídios federais ou de verbas federais pode, a depender das circunstâncias do caso, configurar os crimes de peculato, de apropriação indébita ou mesmo de estelionato.



    2. Denúncia que não imputa aos acusados a apropriação privada da subvenção social, satisfazendo-se com a afirmação de que a subvenção social não teria sido aplicada no projeto que lhe deu causa e classificando-a no crime do art. 3º da Lei nº 7.134/1985.



    3. Subvenção social não é "crédito ou financiamento concedido por órgãos da administração pública, direta ou indireta, ou recurso proveniente de incentivo fiscal", o que afasta a aplicação do art. 3º da Lei nº 7.134/1985.



    4. Inviabilidade do enquadramento da conduta narrada na denúncia nos tipos de peculato, apropriação indébita, estelionato ou do art. 3º da Lei nº 7.134/1985 que leva à absolvição por atipicidade.



    5. Ação penal julgada improcedente.